Tribunal: TJES
Processo: 0003218-63.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003218-63.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLAN SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003218-63.2021.8.08.0014

APELANTE: DARLAN SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A compra de entorpecentes para ser consumido com terceiros é conduta suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”.

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003218-63.2021.8.08.0014

APELANTE: DARLAN SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DARLAN SILVA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4322634 (DOC 00032186320218080014 – Vol 002.pdf, pp. 51/56), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 (oitocentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00032186320218080014 – Vol 002.pdf, pp. 95/103), a defesa busca a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00032186320218080014 – Vol 002.pdf, pp. 109/111) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4534489) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 26/6/2021, por volta das 22h35min, à Rodovia Gether Lopes de Farias, Bairro Carlos Germano Nauman, Município de Colatina, o apelante trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 104 (cento e quatro) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático, policiais militares avistaram o veículo GM Onix, placa RBE2144, conduzido por Dalysson Nascimento Ramos, em deslocamento pelo bairro com vários passageiros, momento em que fizeram abordagem.

Em busca pessoal aos passageiros, foi localizada, na cintura do apelante, uma embalagem contendo 07 (sete) cargas de crack, somando 104 (cento e quatro) pedras da substância. Com os demais passageiros nada foi encontrado.

Em conversa com o motorista do carro, disse tratar-se de motorista de aplicativo. Contou que estava próximo ao Supermercado Casa Grande, quando uma mulher o abordou solicitando uma corrida até o Bairro Ayrton Senna. Contudo, no caminho, pediu que parasse na Praça Municipal para buscar alguns amigos. Quando chegaram no local, um dos ocupantes desembarcou, mas retornou rapidamente, sendo solicitado ao motorista que retornasse para o Centro da Cidade. No caminho de volta, o veículo fora abordado pelos policiais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00032186320218080014 – Vol 002.pdf, pp. 53/55) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00032186320218080014 – Vol 002.pdf, p. 297).

A Defesa afirma que não há provas de que o apelante realizava o tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Contudo, os depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa) evidenciam o contrário.

Em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar Felipe Engelhart Matted afirmou que estavam em patrulhamento tático quando presenciaram um veículo com quatro indivíduos demonstrando nervosismo, motivo pelo qual resolveram proceder à abordagem. Ao realizarem busca pessoal, foram encontrados, na cintura do recorrente, os entorpecentes descritos no Auto de Apreensão.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Acrescenta-se o depoimento do motorista de aplicativo, Dalysson Nascimento Ramos. Ele relatou que não conhecia o recorrente e os outros passageiros. Contou que a menina (Patrícia) solicitou uma corrida para o Bairro Senna, mas que no meio do caminho pediu que ela parasse para pegar uns amigos. Ainda no meio do caminho, solicitaram que ele (motorista) parasse novamente, descendo uma pessoa, a qual saiu do seu campo de visão. Após algum tempo, a pessoa retornou ao veículo e prosseguiram viagem. Assim, quando retornavam para o Bairro Centro, foram abordados pelos policiais militares, os quais encontraram, em poder do recorrente, os entorpecentes.

Paralelamente, a testemunha Divaldo Silva Santos afirmou que não conhecia previamente o recorrente. Contou que tinha perdido o ônibus, quando encontrou um carro com a placa “
uber
”, com umas pessoas paradas, momento em que se ofereceu pagar vinte reais para pegar uma carona. No caminho para o Bairro Centro, foram abordados pelos Policiais Militares, sendo encontradas as drogas com o recorrente.

Em seu interrogatório, o apelante confirma a posse das drogas, contudo, alega que teria comprado as drogas para serem utilizadas por ele e pela também passageira do veículo, Patrícia — pessoa com quem mantinha relação íntima.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Destaco que o apelante confessa que as drogas seriam para seu uso e de Patrícia, pessoa com quem teria relação. Assim, a compra de entorpecentes para ser consumido com terceiros é conduta suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – “
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
”.

Contudo, como já relatado, foram apreendidas um total de
104

(
cento e quatro
)

pedras de crack
, divididas em 07 (sete) cargas. Ora, não se mostra crível que o recorrente compraria 104 (centro e quatro) pedras de crack para uso, gastando cerca de 1⁄4 do seu salário com os entorpecentes.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas ao depoimento dos policiais e das testemunhas, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, de afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)